Tribunal: TJES
Processo: 5003141-23.2018.8.08.0030
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): IDELSON SANTOS RODRIGUES
Órgão julgador: IDELSON SANTOS RODRIGUES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Fornecimento de Energia Elétrica
Data de julgamento: 2021-04-13

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5003141-23.2018.8.08.0030
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.
RECORRIDO: LUCINEIA ROCHA DOS SANTOS
RELATOR(A
):IDELSON SANTOS RODRIGUES

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO Nº 5003141-23.2018.8.08.0030

EMBARGANTE: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.

EMBARGADO: LUCINEIA ROCHA DOS SANTOS

RELATOR: JUIZ DE DIREITO IDELSON SANTOS RODRIGUES

EMENTA:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO em RECURSO INOMINADO.
ERRO MATERIAL CARACTERIZADO.
Embargos
CONHECIDOS E ACOLHIDOS.
1.
Os embargos de declaração são cabíveis nos casos previstos no art. 1022, do CPC/2015, ou seja, para sanar obscuridade, contradição ou omissão e corrigir erro material eventualmente existente no acórdão questionado, conforme preceitua o art. 48 da Lei n. 9.099/95, com nova redação que lhe foi dada pela Lei nº 13.105/2015.
2.

Alega a embargante que no julgado proferido houve erro material quanto à base de cálculo dos honorários advocatícios sucumbenciais, os quais deveriam, segundo a embargante, ser expressamente fixados.

In casu,
verifico que possui razão em parte ao embargante, visto que não houve menção a porcentagem e a base de incidência dos honorários sucumbenciais.
3.
O artigo 55 da Lei 9.099/95 é claro ao dispor que
“[...]
em segundo grau, o recorrente, vencido, pagará as custas e honorários de advogado, que serão fixados entre dez por cento e vinte por cento do valor de condenação ou, não havendo condenação, do valor corrigido da causa
.
Nesse diapasão, entendo que o julgado atacado merece reparos, pois na sentença mantida pelo v. acórdão, houve condenação em pecúnia (R$ 5.000,00 em danos morais) e os honorários devem incidir sobre esse valor.
4.
Portanto, onde se lê: “7
.
Condenação em custas processuais e honorários advocatícios, ante o provimento parcial.”

LEIA-SE
:
“7.
Condenação em custas processuais e honorários advocatícios, que fixo em 20% sobre o valor da condenação”.

5.
Conheço dos Embargos de Declaração, uma vez que tempestivos, e acolho-os para retificar o acórdão embargado, ressalvando, tão somente a correção acima descrita, ou seja, LEIA-SE no item
7: “7.
Condenação em custas processuais e honorários advocatícios, que fixo em 20% sobre o valor da condenação”
. 6
. Embargos de Declaração conhecidos e acolhidos
.

É como voto.

EMENTA
Voto servindo como ementa.
DECISÃO
À unanimidade, conhecer e acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.